Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-35.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0000112-06.2009.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTE: EDIMILSON NUNES FILHO.
DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.
TESE REJEITADA.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. DESPROVIMENTO.
DEVE SER MANTIDA A PENA-BASE EM
QUANTUM
UM POUCO ACIMA DO GRAU MÍNIMO LEGAL, PORQUE A PRESENÇA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL JÁ REVELA-SE SUFICIENTE PARA ELEVAR A REPRIMENDA INICIAL (SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL).
3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
IMPOSSIBILIDADE.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DA ARMA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.
4.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
. TESE REJEITADA.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, trigésimo dia do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 03 de dezembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0000112-06.2009.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTE: EDIMILSON NUNES FILHO.
DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDIMILSON NUNES FILHO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 153/157), que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/01/2009, por volta das 20:40 horas, o acusado em companhia de um indivíduo não identificado, ambos em uma motocicleta, mediante grave ameaça exercida por emprego de armas de fogo, adentraram no estabelecimento comercial denominado ¿Storm Cyber Lan House¿ e de lá subtraíram vários aparelhos e dinheiro dos clientes ali presentes, bem como um aparelho celular e R$210,00 (duzentos e dez reais) da vítima Jimmyson Mesquita, proprietário do estabelecimento. Após a subtração, os assaltantes empreenderam fuga, contudo, o denunciado foi alcançado pelos populares, o qual portava parte do produto do roubo. Quanto ao seu comparsa, esse conseguiu se evadir, levando consigo a outra parte da
res
subtraída. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, I e II do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 173/181), o recorrente pugnou:
a)

da desclassificação para o roubo tentado
,
b) da pena-base no mínimo legal, c) do afastamento da majorante do emprego de arma, e, d) da dispensa da pena de multa
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 183/188), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 194/205), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antonio Fereira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença incólume em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo reconhecimento do crime tentado, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como pelo afastamento do emprego de arma e, pela dispensa da pena de multa.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.

A Defesa neste tópico requereu a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Isto porque o acusado não saiu da esfera de vigilância da vítima, de forma que não teve o apelante a posse mansa e tranquila do bem.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA - IMPROVIMENTO - INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA
APPREHENSIO -
APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que
in casu,
o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL 0013530-85.2011.814.0401, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/08/2019).

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça ao subtrair os pertences da vítima, anunciando-lhe o assalto, em concurso de pessoas. Ao apoderar-se da ¿
res furtiva¿,
restou consumado o delito.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

De outra banda, quanto ao pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo, averbo que não assiste razão à defesa.

Para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença, in verbis:
¿(...) As
circunstâncias do delito
são desfavoráveis ao imputado, pois praticou o crime em concurso de agentes, sendo lícita a utilização de uma causa de aumento para exasperar a pena base e a outra para caracterizar a majorante do crime e aumentar a sanção na terceira fase de dosimetria. (...)¿

Na análise em primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou como desabonadoras ao apelante as circunstâncias do delito, fixando a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, patamar este próximo ao mínimo.

Assim, mostra-se perfeitamente justificada a fixação da sanção base
em 04 anos e 09 meses de reclusão
, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.

Mantidas as demais cominações da sentença.
3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:
¿
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)¿ (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Logo,
é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:
Súmula nº 14
- É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
4.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

Para maiores esclarecimentos destaco o artigo 49, do Código Penal:
Art. 49
- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
§ 1º
- O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

No mesmo sentido, não há que se falar em diminuição, uma vez que já fora estabelecida dentro do parâmetro mínimo previsto na lei.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Agravo Nº 70073806119, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.
Belém/PA, 03 de dezembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora